Tribunal: TJMT
Processo: 1017035-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017035-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 539227), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de latrocínio, tentativa de latrocínio e roubo – art. 157, §3o, II, c/c art. 157, §3o, II c/c art. 14, II c/c art. 157, caput c/c art. 71, todos do CP.
A impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 22.10.2018 e a instrução processual ainda não foi encerrada; 2) em 4.7.2020, foi concedida prisão domiciliar ao paciente nos autos do Processo Executivo de Pena no 0036415-43.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, tendo em vista que ele “faz parte de grupo de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciária Central do Estado”, todavia, “a soltura do paciente restou frustrada, visto que persiste a ordem de prisão por parte do Juízo da 8a Vara Criminal da Capital”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inobstante as razões expendidas na inicial, não é possível saber em que fase processual está a ação penal de origem, tampouco que o alegado “enquadramento” do paciente no grupo de risco pela COVID-19 tenha sido submetido e apreciado pela autoridade apontada como coatora.
Isso porque a impetrante não apresentou um documento sequer relativo à ação penal que tramita – em segredo de Justiça – na 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, limitando-se a juntar decisão proferida, em 4.7.2020, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, o qual concedeu prisão domiciliar nos autos do Executivo Penal, onde o paciente cumpre “pena unificada de 48 (quarenta a oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática de crimes de roubo, furto, estelionato e extorsão”.
Consta daquele Executivo de Pena que o paciente não foi posto em regime domiciliar, “devido responder como réu preso no processo no 30734-92.2018.811.0042, em trâmite no Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá (o qual se encontra em segredo de Justiça)”, assim como por “constar 2 Mandados de Prisão no portal BNMP-CNJ, do processo no 0066590-72.2016.8.09.0175.0003-27, expedido em 10.7.2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”, e do “processo no 0000450-38.2019.8.24.0064, expedido em 24.6.2020 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina”.
Além da falta de documentos necessários para análise do pedido de liberdade dos crimes destes autos, a concessão de prisão domiciliar em outro processo, por si só, não vincula e obriga os demais Juízos a “estender” tal benefício, sem que haja, do mesmo modo, comprovação das alegações nos respectivos feitos.
Considerado que o habeas corpus exige prova pré-constituída, cabe à impetrante apresentar a documentação indispensável ao exame da questão, consoante os seguintes arestos do STJ:
“A presente insurgência não foi instruída com a íntegra do inquérito policial e da ação penal em tela, peças processuais indispensáveis para que se pudesse analisar a mácula suscitada. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.” (AgRg no AgRg nos EDcl no RHC 125.265/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
“[...] O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Precedentes.” (AgRg no RHC 126.827/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 03/08/2020)
Com efeito, não sendo possível, neste momento, analisar o alegado excesso de prazo e o pedido de prisão domiciliar, apresenta-se injustificável a concessão liminar da ordem, mormente porque o paciente ainda permaneceria, em tese, segregado por força dos mandados de prisão provenientes dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de Santa Catarina.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.